Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61426585, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 63237303). A execução foi julgada extinta em relação a todos os substituídos (ID: 19577774, 19577643 - Pág. 3, 19577775, 21508999, 37014988, 51448450 e 60984092). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR